Tribunal: STF
Processo: ARE 1448952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR FALTA DE PROVAS. LAUDO MÉDICO PRODUZIDO PELO DETRAN. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO AFASTADA. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 8º, INCISO VI, §5º DA LEI ESTADUAL Nº 6.967/96. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO IMPETRANTE PARA A ISENÇÃO POSTULADA. LEI ESTADUAL CONCESSIVA DA ISENÇÃO FISCAL QUE DEVE SER INTERPRETADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROTEÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 150, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1334045 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1176), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 09/11/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente